Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA CORDEIRO AIRES AGRAVADO: ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA, CLAUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO DECISÃO À agravante, quanto aos ARs de ids 37869047, 37869048 e 37869430. No mais, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37233482. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 37984931) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR